Tribunal: TJDFT
Processo: 0705916-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705916-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRACIANNE DIAS DE ARRUDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID n. 147829856 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por GRACIANNE DIAS DE ARRUDA, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que há necessidade de reunião dos agravos de instrumento interpostos, uma vez que a parte agravada ajuizou outra ação com as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir (n. 0700654-29.2023.8.07.0014), na qual foi proferida decisão que também deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que será oportunamente impugnada; que foi concedida pensão temporária à parte agravada em 4/11/2002, a contar de 5/5/2002; que a parte foi reavaliada em 5/6/2006, com indeferimento do pedido de pensão; que após a reavaliação, foi emitido Relatório Médico pelo Hospital das Clínicas de Brasília, no qual não constou diagnóstico de esquizofrenia; que os atos de indeferimento foram avaliados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que considerou ilegal a concessão do benefício previdenciário; que, em 20/12/2022, a parte agravada foi submetida a nova avaliação médica, que concluiu o diagnóstico de esquizofrenia paranoide, a partir de 21/9/2022; que a invalidez por esquizofrenia somente surgiu no ano de 2022, sendo superveniente ao óbito da instituidora do benefício; que não há prova da dependência econômica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela provisória deferida. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A primeira questão a ser analisada se refere à necessidade de reunião dos agravos de instrumento, com o intuito de evitar a prolação de decisões conflitantes. Em consulta aos sistemas informatizados do Tribunal, verifica-se, de fato, a interposição de dois agravos de instrumento envolvendo as mesmas partes, mesmas causas de pedir e pedido. Além do recurso ora apreciado, tramita no segundo grau de jurisdição o AGI n. 0705937-75.2023.8.07.0000, distribuído ao e. Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel em 23/2/2023, às 16h20. O presente agravo de instrumento, por seu turno, foi distribuído em 23/2/2023, às 15h19. Pela disciplina do artigo 81 do RITJDFT, a distribuição do primeiro recurso cível torna o órgão e o relator preventos para o recurso subsequente interposto em processo conexo. Desse modo, em razão da aparente conexão entre os recursos e da distribuição primitiva deste agravo, compete ao agravante comunicar a situação ao Relator do AGI n. 0705937-75.2023.8.07.0000 para que avalie eventual conexão e determine a redistribuição dos autos. De qualquer sorte, o cenário não interfere na competência deste órgão e desta Relatora. Em relação ao pedido liminar, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação de qual o diagnóstico médico subsidia o pedido de reconhecimento por invalidez. Enquanto o Distrito Federal defende que a esquizofrenia paranoide foi diagnosticada em 2022, contrariando a previsão legal de que a invalidez deve estar caracterizada por ocasião do óbito da instituidora do benefício (ocorrido em 2002), a parte agravada sustenta que havia laudo médico anterior apontando que a patologia de má-formação arteriovenosa e hemiparesia à direita está presente desde o nascimento. Em análise prefacial, típica deste momento processual, verifica-se que o laudo médico emitido em 2002 declarou que o quadro sequelar de hemiparesia à direita a incapacitava para atividades profissionais (ID n. 147787961 – p. 2, dos autos de origem). Em decorrência dessa patologia, o benefício foi deferido no mesmo ano, com a necessidade de submissão posterior à reavaliação. Ao contrário do que alega o Distrito Federal, não houve reavaliação da situação clínica da parte agravante, que indicou supressão de sua invalidez. O fundamento do parecer n. 007/2006, que culminou na suspensão do pagamento da pensão, consistiu na “não apresentação de documentos comprobatórios (interdição civil) que justifique a caracterização da mesma como maior inválida” (ID n. 147787961 – p. 1, dos autos de origem). Ou seja, a suspensão não decorreu, necessariamente, da modificação de seu quadro clínico, mas da ausência de prova (que pode ter sido causada pela impossibilidade de comparecimento pessoal, porquanto há laudo médico posterior informando que a parte agravada viveu parte da vida em situação de rua). O laudo psiquiátrico de 147787961 – p. 6 dos autos de origem (emitido em 6/10/2022 pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal) reforça os indícios de que a patologia é anterior ao falecimento da genitora. Declarou-se que a agravada “é portadora de transtorno mental crônico e incurável, associado à malformação arterio venosa cerebral (MAV)”. Ou seja, as sequelas neuropsiquiátricas e físicas identificadas em 2002 continuavam presentes em 2022. Desse modo, estão presentes, prima facie, elementos indicadores de que a moléstia é anterior ao falecimento da genitora, justificando o reinício do pagamento do benefício previdenciário. Em relação à dependência econômica, a invalidez da filha e sua incapacidade laboral declarada no laudo médico se relevam elementos aptos a presumir a dependência da parte. A questão deve ser objeto da adequada instrução probatória. Enquanto não alcançada a resolução de mérito no primeiro grau de jurisdição, é idônea a pretensão de restabelecimento do benefício, sobretudo para garantir condições mínimas de continuidade do tratamento psiquiátrico em curso. Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora